Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713408-54.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MALVINA DE JESUS FERRO, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, MALVINA DE JESUS FERRO D E S P A C H O Intimem-se as recorrentes (MALVINA DE JESUS E IGESDF) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 78613264). Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator